Tribunal: TJPA
Processo: 0801599-93.2023.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801599-93.2023.8.14.0025

APELANTE: PATRICIA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE ITUPIRANGA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO MÉDICO NÃO INCORPORADO AO SUS. CRIANÇA COM DIABETES MELLITUS TIPO 1. NECESSIDADE CLÍNICA COMPROVADA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ NÃO CONHECIDO. PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por menor representada por sua genitora contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento do equipamento FreeStyle Libre e sensores para monitoramento contínuo da glicemia, sob fundamento de ausência de nota técnica do NATJUS do TJPA e existência de alternativas terapêuticas no SUS.

2.
Prescrição médica fundamentada indica necessidade do equipamento, sendo este o único eficaz para a condição da criança. Hipossuficiência econômica incontroversa nos autos.

3.

O Estado do Pará interpôs apelação contra sentença que lhe foi integralmente favorável, não havendo sucumbência, razão pela qual seu recurso foi considerado inadmissível por ausência de interesse recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é admissível o recurso interposto pelo Estado do Pará diante da ausência de prejuízo jurídico;

(ii) saber se é cabível o fornecimento judicial de equipamento médico não incorporado ao SUS, diante da demonstração de necessidade clínica, hipossuficiência e inexistência de alternativa terapêutica equivalente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O recurso do Estado do Pará não merece conhecimento por ausência de interesse recursal, já que a sentença foi inteiramente favorável ao ente.

6. A ausência de nota técnica do NATJUS local não impede a procedência do pedido, se presentes pareceres técnicos de outros tribunais e evidências científicas robustas.

7. Nota técnica posterior do próprio TJPA confirma a eficácia e segurança do equipamento FreeStyle Libre.

8. Prescrição médica demonstra imprescindibilidade do sensor para controle glicêmico da menor. Hipossuficiência reconhecida.

10. Responsabilidade solidária dos entes federativos reconhecida, conforme jurisprudência pacífica do STF (Temas 6, 793 e 1234 da RG).

11. Aplicação do princípio da proteção integral da criança e do adolescente (art. 227 da CF e art. 4º do ECA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso do Estado do Pará não conhecido por ausência de interesse recursal. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, com condenação solidária do Estado do Pará e do Município de Itupiranga ao fornecimento do equipamento FreeStyle Libre e dois sensores mensais, enquanto perdurar a necessidade médica.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
Não Conhecer do Recurso de Apelação Cível do Estado do Pará e Conhecer e dar Provimento ao recurso da parte autora
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
L. S. S. S.,
representada por sua genitora
Patrícia da Silva
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do
Estado do Pará e do Município de Itupiranga
, cujo objeto é o fornecimento do equipamento FreeStyle Libre para monitoramento contínuo da glicemia, bem como dois sensores mensais, conforme prescrição médica.

Na origem, a inicial relata que a menor Lara Sthefany Souza da Silva, 5 anos, é portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1 (CID10: E10.9), sendo imprescindível o uso contínuo do aparelho solicitado, por ser o único dispositivo no Brasil apto a atender às suas necessidades clínicas. Destacou que, embora tenha havido decisão liminar favorável ao fornecimento, os entes demandados descumpriram tal determinação, o que motivou o seguimento do feito até julgamento de mérito.

O juízo a quo, ao julgar a demanda, proferiu sentença de improcedência, fundamentando-se na ausência de nota técnica específica do NATJUS do TJPA e na existência de métodos alternativos já disponibilizados pelo SUS para o controle da glicemia, afastando a aplicabilidade de pareceres técnicos de outros tribunais. Baseou-se ainda no entendimento do STF (Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral), exigindo critérios rigorosos para concessão judicial de medicamento ou equipamento não incorporado ao SUS, os quais entendeu não preenchidos no caso concreto.

Em suas razões recursais (ID 25513006), a apelante sustenta que o equipamento solicitado é o único com tecnologia adequada para as especificidades clínicas da menor, inexistindo alternativa equivalente na rede pública. Argumenta que a decisão fere o direito fundamental à saúde (art. 196 da CF/88) e ao princípio da dignidade da pessoa humana, ressaltando decisões jurisprudenciais que reconhecem a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos e insumos, inclusive aqueles não constantes nas listas do SUS, desde que comprovada a necessidade e a hipossuficiência do paciente.

Ao final, requer a concessão de tutela provisória para fornecimento imediato do equipamento e o provimento da apelação com reforma da sentença.

O Estado do Pará interpôs apelação, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

O Município de Itupiranga/Pa apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso da autora, com a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau, manifestou-se pelo conhecimento e provimento da apelação, defendendo a obrigatoriedade do fornecimento do equipamento com base no direito fundamental à saúde, sobretudo diante da condição de hipossuficiência da menor.

É o relatório.

VOTO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DO ESTADO DO PARÁ

Inicialmente, verifico que a apelação interposta pelo ESTADO DO PARÁ não reúne condições de admissibilidade, por ausência de interesse recursal. Consoante sedimentado no sistema recursal pátrio, apenas é legítimo recorrer aquele que experimenta gravame oriundo da decisão.

No presente caso, a sentença impugnada julgou improcedente o pedido da parte autora, não impondo qualquer condenação ao ente federativo, tampouco alterando-lhe a situação jurídica preexistente, sendo-lhe, portanto, inteiramente favorável. Inexiste, assim, sucumbência ou prejuízo jurídico a legitimar o inconformismo do apelante estatal, razão pela qual o recurso deve ser tido por inadmissível.

Ante o exposto
, não conheço da apelação cível interposta pelo Estado do Pará,
ante a ausência de interesse recursal, nos termos do art. 996, do CPC

DO RECURSO DA PARTE AUTORA

Quanto à Apelação Cível interposta pela parte autora
, presente os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação cível e passo a análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do equipamento Freestyle Libre e respectivos sensores, destinado à monitoração contínua da glicose em menor portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1, sob o fundamento de ausência de nota técnica do NAT-JUS deste Tribunal e existência de alternativas terapêuticas no SUS.

Inicialmente, observa-se que a sentença recorrida negou o pedido com base na ausência de Nota Técnica do NAT-JUS deste Tribunal, desconsiderando a existência de Nota Técnica id. 25512990, elaborada pelo NAT-JUS do TJDFT, documento este que integra os autos principais (evento 25512990, pág. 1).

Tal fundamentação contraria a orientação firmada pelo STF nos
Temas 6 e 1234
da Repercussão Geral, que, embora exijam demonstração de necessidade, segurança, eficácia e ausência de substituto terapêutico, não exigem, como condição de procedência, que a avaliação técnica seja necessariamente oriunda do NAT-JUS do respectivo Tribunal. A Nota Técnica do TJDFT, com fundamento em evidências científicas publicadas na revista "The Lancet", registra redução de até 40% em episódios hipoglicêmicos noturnos e 38% diurnos com o uso do sensor Freestyle Libre, denotando benefícios clínicos relevantes em comparação com o método tradicional.

Outrossim, poderia o magistrado de piso ter solicitado ao NAT-JUS- TJPA a elaboração de nota técnica, o que foi feito por esta relatora, conforme Nota Técnica nº 395427, que com base em revisão sistemática de evidências científicas, reforça a efetividade e segurança do sensor FreeStyle Libre, reconhecendo seus benefícios na redução de episódios de hipoglicemia, maior controle glicêmico e qualidade de vida para crianças com DM1, manifestando-se favorável a adoção da tecnologia indicada pela médica da paciente.

“Conclusão

Tecnologia: Monitorização contínua da glicose (CGM) com sensor FreeStyle Libre

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão: (...) Dessa forma, este NATJUS manifesta-se favorável, com ressalvas, à manutenção do uso da tecnologia demandada, recomendando a reavaliação periódica da situação clínica da paciente, com atualização do plano terapêutico e apresentação do histórico detalhado de monitoramento glicêmico, de modo a otimizar os resultados clínicos e garantir a segurança no manejo do DM1. Por fim, ressalta-se que o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), dada a natureza não presencial da avaliação e a ausência de acesso ao prontuário médico, baseia se estritamente na documentação disponibilizada nos autos do processo. Assim, a presente análise fundamenta-se exclusivamente nas evidências documentais apresentadas.(...) chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.pje.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados.php?output=pdf&token=nt:395427:1758886830:135bb1019ce150436eaa39f175dbcec0c763a3a305a3e3ad7a66eba7686e7084

Cumpre ressaltar que a prescrição médica acostada aos autos (Id nº 25512987) indica, de forma fundamentada, que a paciente, menor de idade, necessita de controle glicêmico contínuo e que o método tradicional de punção digital não é suficiente para prevenir complicações do quadro. Assim, encontra-se preenchido o requisito da imprescindibilidade clínica, conforme exigência do item "f" do Tema 6/STF.

Além disso, é incontroverso nos autos que a parte autora não possui condições financeiras para arcar com o custo mensal do tratamento (R$ 598,00 – quinhentos e noventa e oito reais), conforme reconhecido na própria sentença de primeiro grau. A hipossuficiência, portanto, restou incontroversa.

No que toca à responsabilidade dos entes federativos, é firme o entendimento desta Corte e do STF quanto à sua natureza solidária no tocante ao fornecimento de medicamentos e insumos de saúde, sendo irrelevante eventual alegação de que determinado item seria de competência específica do município ou da União (cf. STJ, REsp 1.657.156/RJ; STF, ARE 683.565 RG).

Cumpre esclarecer, ainda, quanto à alegação do ESTADO DO PARÁ de ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade no fornecimento dos insumos requeridos, que a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, notadamente do Supremo Tribunal Federal (STF), firmou entendimento pela existência de competência solidária dos entes federativos (União, Estados e Municípios) nas ações que visam garantir o acesso à saúde.

Nos termos do artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios garantir a saúde e assistência pública. De igual modo, o artigo 196 da Carta Magna proclama que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855178/SE), fixou a tese da legitimidade passiva de qualquer ente federado no fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, independentemente da atribuição administrativa. Dessa forma, afasta-se a preliminar de ilegitimidade do Estado, reconhecendo-se a responsabilidade solidária entre os entes demandados.

Importa destacar, ademais, que tal responsabilidade solidária não obsta eventual reequilíbrio federativo mediante ressarcimento interadministrativo. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 1234 da Repercussão Geral (RE 1366248/RS)
, firmou a seguinte tese:

3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.

Trata-se de mecanismo que assegura o respeito às regras de competência administrativa sem comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, permitindo que o ente federado condenado judicialmente obtenha posterior ressarcimento, desde que observados os critérios fixados pelo STF.

Portanto, quanto as obrigações determinadas de fornecimento dos medicamentos não incorporados ao SUS, embora inicialmente, essa obrigação esteja na alçada de competência da União, a atrair a competência da Justiça Federal, no presente caso, considerando que a União não está no polo passivo, prevalece a solidariedade entre os Entes Federativos, devendo o ente que arcar com o custeio ser ressarcido pela União, via repasses Fundo a Fundo, nos termos fixados no TEMA 1234 do STF.

Por fim, a sentença de improcedência contraria o princípio da máxima proteção à criança e ao adolescente (art. 227 da CF e art. 4º do ECA), e desconsidera a urgência da situação clínica da menor, cuja instabilidade glicêmica se mostra documentada.

Dessa forma, revela-se a necessidade de reforma integral da sentença, para julgar procedente o pedido inicial, para condenar solidariamente o Estado do Pará e o Município de Itupiranga ao fornecimento do sensor de glicemia FreeStyle Libre, na forma e pelo período em que perdurar a recomendação médica.

Considerando o provimento do recurso da parte autora, inverto o ônus de sucumbência e majoro os honorários aplicados em sentença em 1% (um por cento), em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal pela patrona da autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL INTEPOSTA PELO ESTADO DO PARÁ
, ante a ausência de interesse recursal. E
CONHEÇO DA APELAÇÃO CIVEL interposta pela parte autora, E DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, determinando que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA, solidariamente, forneçam à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 01 (um) aparelho Freestyle Libre e 02 (dois) sensores mensais, de forma contínua, enquanto perdurar a necessidade médica, conforme prescrição constante dos autos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ante o provimento do recurso da parte autora, inverto o ônus de sucumbência e majoro os honorários aplicados em sentença em 1% (um por cento), em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal pela patrona da autora.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 12/11/2025